Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701321-93.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ROSILEI DE OLIVEIRA FELIX RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PROVAS SUFICIENTES. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 339, caput, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Analisar se há provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas e se está configurado o dolo quanto ao crime de denunciação caluniosa. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 339 do Código Penal, pratica crime de denunciação caluniosa quem imputa falsamente fatos definidos como crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo a quem sabe inocente, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa. O elemento subjetivo é o dolo, representado pela vontade livre e consciente de provocar a investigação policial, judicial, administrativa, civil ou de improbidade. 4. Comprovado o dolo de prejudicar terceira pessoa, imputando-lhe falsamente condutas que se amoldariam aos crimes de importunação sexual, de tentativa de estupro e de ameaça, provocando a instauração de investigação, mesmo sabendo da inexistência das condutas apontadas, não há falar em absolvição, impondo-se a manutenção da sentença condenatória. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem indicar com objetividade o artigo de lei que entende violado, sustenta que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Defende que o verdadeiro autor do fato-crime seria o seu ex-cônjuge, cuja conduta visou incriminá-la. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “exige a indicação precisa dos dispositivos legais federais que teriam sido violados. 6. A ausência de indicação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial, conforme entendimento pacífico do STJ e a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.727.545/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu (ID 73631515): (...) Paulo confirmou ter registrado a ocorrência policial, em data na qual, inclusive, Rosilei estava internada – pois, segundo ele, Rosilei estava consciente e tinha acesso ao celular no período em que esteva no hospital –, mas alegou tê-lo feito em comum acordo com a esposa e com base nas informações ditas por ela (...) Rosilei atribuiu a Paulo a responsabilidade pelo registro da ocorrência policial com a imputação falsa de crimes a Lucivan, bem como alegou ter mantido a acusação falsa em decorrência de ameaça supostamente feita pelo marido. No entanto, não há qualquer evidência de que Paulo soubesse da falsidade dos fatos ou que tivesse coagido a esposa a sustentá-los perante a autoridade policial, e, por outro lado, ficou claro o intuito inicial de Rosilei de prejudicar Lucivan, imputando-lhe falsamente vários crimes, a fim de evitar o fim de seu casamento. Assim, comprovado nos autos o dolo da ré de prejudicar Lucivan, provocando a instauração de investigação contra ele, mesmo sabendo da inexistência das condutas apontadas, não há falar em absolvição, impondo-se a manutenção da sentença condenatória (g.n.). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029